Tribunal: TJES
Processo: 5039635-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039635-89.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO PELO FISCO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rachel Empreendimentos e Participações Ltda. contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedente pedido de repetição de indébito fiscal relativo ao pagamento do ITBI. A apelante alega que o Município de Vitória desconsiderou o valor efetivo do negócio jurídico de integralização de capital social (R$ 1.467,60) e apurou a base de cálculo do imposto em R$ 1.400.000,00 sem assegurar contraditório em processo administrativo. Requereu a restituição do valor pago indevidamente (R$ 27.970,65), bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória poderia desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte no contrato de integralização de capital e arbitrar base de cálculo distinta para o ITBI; (ii) verificar se houve regular instauração de processo administrativo com garantia do contraditório para apuração do valor de mercado do imóvel transmitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor declarado pelo contribuinte na integralização de capital social goza de presunção relativa de veracidade quanto à correspondência com o valor de mercado do imóvel, presunção essa que pode ser afastada pelo Fisco por meio de processo administrativo regular (STJ, Tema Repetitivo nº 1.113).

A Administração instaurou processo administrativo específico (nº 3195/2024), com emissão de notificação (nº 2997/2024) para manifestação da contribuinte, em conformidade com o art. 148 do CTN e o art. 10, §1º, da Lei Municipal nº 3.571/1989, garantindo o contraditório.

Uma vez elidida a presunção do valor declarado, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito à restituição (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu, tendo, inclusive, requerido o julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência reconhece como legítima a apuração do valor de mercado pelo Fisco em processo administrativo, sendo válida a cobrança do ITBI com base nesse valor, desde que respeitado o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor declarado pelo contribuinte na integralização de capital social pode ser desconsiderado pelo Fisco, desde que instaurado processo administrativo regular que afaste a presunção de veracidade.

É legítimo o arbitramento da base de cálculo do ITBI com base no valor de mercado do imóvel apurado em procedimento administrativo que assegure o contraditório.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito à restituição inviabiliza o acolhimento do pedido de repetição de indébito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039635-89.2024.8.08.0024

APELANTE:
RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face da sentença proferida Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação de repetição de indébito fiscal
por ela ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id 15128779), a parte apelante sustenta que a base de cálculo utilizada pelo Município de Vitória para a cobrança do ITBI não observou o valor efetivo do negócio jurídico, consistente em instrumento particular de alteração contratual com integralização de capital no valor de R$ 1.467,60 (mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), contrariando o disposto no art. 23, §1º, da Lei nº 9.249/95.

Aduz que o lançamento do tributo foi realizado com base em valor atribuído unilateralmente pela Administração, em total desacordo com a jurisprudência pacificada pelo C. STJ no Tema Repetitivo nº 1.113, que determina a necessidade de processo administrativo com contraditório para afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

Alega que não houve comprovação, nos autos, de que a contribuinte foi intimada ou notificada para participar de qualquer procedimento administrativo de apuração da base de cálculo, de modo que a ausência de contraditório no suposto procedimento administrativo inviabiliza a validade do lançamento realizado.

Argumenta que não busca aplicar valor venal de IPTU, mas sim o valor declarado no contrato celebrado entre as partes, de modo que o Juízo de origem incorreu em error in judicando ao desconsiderar os fundamentos jurídicos e probatórios apresentados, requerendo a reforma da sentença para reconhecer o direito à restituição do valor pago indevidamente, no montante de R$ 27.970,65 (vinte e sete mil novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos);

Por fim, requer, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando-os para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de repetição de indébito, com a devida condenação do Município apelado.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, analisando detidamente os autos, verifico que para a integralização do capital da sociedade empresária autora foi transferida a propriedade do imóvel localizado na Rua José Pinto Da Silva, 91 Ed. Mar Adriático, Apt. 603, 2 Vg. Descob., 1 Vg. Co, Mata da Praia, Vitória/ES, indicando o valor de R$1.467,60 (mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) no Contrato Social de Constituição da Sociedade.

Contudo, no cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, o Município Apelado apurou como base de cálculo o montante de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) de acordo com o procedimento administrativo instaurado para esse fim.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante no Tema nº 1113, com as seguintes teses:

a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Fixado isso, na hipótese, conforme consignado na r. sentença, houve a instauração do processo administrativo próprio nº 3195/2024 (Id 15128770), tendo sido emitida a notificação nº 2997/2024 direcionada ao contribuinte para manifestação, nos termos do artigo 10, §1º, da Lei nº 3.571/1989.

Além disso, uma vez elidida a presunção de que o montante indicado pelo contribuinte é o valor de mercado do bem imóvel, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), o que não o fez, tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS/ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL A CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APUROU O VALOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença. Nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional deve ficar adstrito à causa de pedir e ao pedido. Tendo o juízo singular decidido a lide em observância ao princípio da adstrição (congruência), pois solucionou lide nos limites em que submetida à tutela jurisdicional, não há que se falar em ocorrência de sentença extra petita. Para a impetração do mandado de segurança é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. Hipótese em que a impetrante não trouxe elementos de prova hábeis suficientes a comprovarem qualquer irregularidade no processo administrativo que apurou o valor do imóvel a ser integralizado ao capital social da empresa, razão pela qual não está demonstrado o direito líquido e certo afirmado na inicial. (TJMS; AC 0802828-23.2024.8.12.0021; Três Lagoas; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 02/07/2025; Pág. 149)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR QUE EXCEDE O CAPITAL INTEGRALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação contra sentença que denegou segurança pleiteada por empresa após o município exigir ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado de imóvel integralizado ao capital social (R$ 17,7 milhões) e o valor declarado (R$ 320 mil), reconhecendo imunidade apenas até o limite do capital subscrito. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se o ITBI incide sobre a diferença entre o valor de mercado do imóvel e o valor utilizado para integralização de capital social. III. Razões de decidir. A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 alcança apenas o valor correspondente ao capital subscrito, conforme fixado pelo STF no tema 796 da repercussão geral. A avaliação do imóvel pelo fisco foi realizada por meio de processo administrativo regular, sendo legítima a incidência do ITBI sobre o valor excedente. A empresa não demonstrou ilegalidade no procedimento administrativo nem direito líquido e certo à imunidade integral. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:. A imunidade do ITBI incide apenas até o limite do valor do capital social integralizado com bens imóveis. É legítima a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado do imóvel e o valor utilizado na integralização, apurada em processo administrativo regular. (TJMG; APCV 5001259-79.2023.8.13.0428; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 03/06/2025; DJEMG 12/06/2025)

Portanto, tendo sido apurada a base de cálculo do ITBI conforme o arbitramento em função de análise de mercado e informações do cadastro imobiliário, mediante a instauração de procedimento administrativo, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, na forma do §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.